Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-32.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000739-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL AVELINO SOBRINHO - CPF: 568.440.691-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1000739-32.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:
24/05/2022

Origem:
1°

Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Manoel Avelino Sobrinho

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
FATURAS DE ENERGIA QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente
postula a revisão das faturas de energia elétrica dos meses de outubro e novembro de 2019 e reparação por danos morais.

2.

Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC do reclamante, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete o real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.

Ademais, verifico que em mesmo período, em ano posterior, que o consumo do reclamante não sofreu elevada alteração, bem como o período questionado possui notória elevação de consumo pelo calor.

4.

In casu
, analisando o histórico de consumo colacionado no feito (ID. 1203204790), é possível perceber que a fatura impugnada guarda correlação com os demais consumos, não havendo qualquer irregularidade em sua cobrança.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em face da sentença proferida em reclamação que, julgou improcedente a pretensão inicial julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais postula
a reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes e haja a revisão das faturas de outubro e novembro/2019, nos valores de 343,93 (trezentos e quarenta reais e noventa e três centavos) e a segunda na quantia de R$ 408,25 (quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos), respectivamente, alegando que ambas faturas estão superiores ao consumo do imóvel. Ainda, busca a condenação da empresa em R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida postula a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Eminentes Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e aos argumentos apresentados pelas partes tenho que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, necessário destacar que
ao analisar as faturas do reclamante, referentes aos meses impugnados, verifico que apresentam habitualidade de consumo, sem qualquer variação significativa em período correspondente.

Ademais, verifico que o período questionado pelo promovente refere-se a período em que há notória elevação de consumo pelo calor excessivo.

Em outro sentido, verifico que em mesmo período em ano posterior o consumo da promovente se manteve semelhante.

A propósito, analisando o histórico de consumo (ID. 120320479) dos últimos meses, trazido pela reclamada, é possível perceber q
ue não houve qualquer erro de leitura ou dano no medidor
.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa Recorrente agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, uma vez que o degrau de consumo pode ser visualizado pela simples análise do histórico de consumo.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva do Recorrido, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
MANOEL AVELINO SOBRINHO
,
ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022